Tribunal: TJDFT
Processo: 0732221-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PARA EX-CÔNJUGE. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. POSSIBILIDADE. DEVER DE SOLIDARIEDADE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 1.702 do Código Civil autoriza a prestação de alimentos transitórios a ex-cônjuge, com fundamento no dever de solidariedade, desde que seja comprovado o estado de necessidade do alimentado.

2. Os documentos acostados aos autos comprovam que o réu/agravante possui capacidade financeira para suportar o pagamento de alimentos à sua ex-cônjuge, arbitrados em oito salários mínimos, pelo d. Juízo de 1a grau.

3. Verificada a possibilidade de pagamento do alimentante, a necessidade de quem pede os alimentos e a notória queda no padrão de vida da autora/agravada (alimentando) em relação ao período que mantinha união com o réu/agravante, faz ela jus aos alimentos provisórios fixados, ainda mais não demonstrado, pelo alimentante, a sua alegada impossibilidade de cumprir com a prestação a ele imposta.

4. Diante da necessária preservação da dignidade da pessoa humana e da garantia do mínimo existencial devido à autora/agravada, uma vez que, atualmente, não se encontra inserida no mercado de trabalho, a decisão impugnada não merece reforma.

5. Agravo conhecido e não provido.